Tribunal: STF
Processo: RHC 263530
Classe: RHC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ART. 210 DO RISTJ. ATO APONTADO COMO COATOR: DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o relator indeferirá liminarmente o habeas corpus quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos. 



    2. Não se submete à competência do Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus impetrado contra decisão singular de desembargador. Precedentes. (AgRg no HC n. 854.477/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). 



    3. Na hipótese, o habeas corpus indeferido liminarmente por esta relatoria atacou diretamente decisão singular proferida por Desembargador da Corte local, que indeferiu os requerimentos da defesa, não tendo havido, conforme os autos, a interposição de agravo regimental para provocar a manifestação colegiada. Em casos como este, em regra, o mandamus não pode ser conhecido, sob pena de se ultrapassar a competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal) e de se incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes do STJ. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa pede que seja “declarada a ilicitude do relatório de inteligência financeira (RIF) nº 101614.7.6910.8760, obtido diretamente pelo Ministério Público (junto à COAF) sem autorização judicial”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    6. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque o Plenário desta Corte fixou entendimento no sentido de que “[é] constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional” (Tema 990 da Repercussão Geral - RE 1055941, Rel. Min. Dias Toffoli).



    7. Ainda nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    Ementa: PETIÇÃO COM AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO CRIMINAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES COM FUNDAMENTO NO RE 1.055.941. JULGAMENTO DE MÉRITO DA REPERCUSSÃO GERAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. ESVAZIAMENTO DA PRETENSÃO. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CESSAÇÃO DO MANDATO PARLAMENTAR ESTADUAL. INVESTIGAÇÕES DESTINADAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Na sistemática da repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial (RE 1.055.941). O advento do julgamento de mérito acarretou o esvaziamento das pretensões defensivas. 



    2. A assentada restrição ao processamento de foro por prerrogativa de função com o redirecionamento de parcela da apuração ao juízo de primeiro grau de jurisdição reflete a orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal, de não “mais subsistir a sua competência penal originária se, no curso do inquérito ou da ação penal, sobrevém a cessação da investidura do investigado ou acusado no cargo, função ou mandato cuja titularidade justificava a outorga de prerrogativa de foro” (PET 6.197, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 6.9.2016). 



    3. Na hipótese, não se verifica a situação excepcionada pelo Plenário da Corte no julgamento da Questão de Ordem da AP 937 (Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 3.5.2018) a autorizar a perpetuação da jurisdição quando a cessação do mandato parlamentar ocorra após o término da instrução processual. Despiciendo o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para o fim de aferir se persistem os impedimentos averbadas por mais da metade de seus membros. 



    4. Agravo regimental desprovido (sem grifos no original).



    (Pet 8624, Rel. Min. Edson Fachin)



    Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para cassar a decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer a legalidade do compartilhamento das informações do RIF, nas investigações realizadas na origem, em observância ao que decidido no Tema 990 RG pelo Supremo Tribunal Federal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade reclamada, ao decidir que a autoridade policial não poderia solicitar o compartilhamento de dados ao Coaf, por sua própria iniciativa, sem autorização judicial, violou as diretrizes do Tema 990 RG. 



    III. Razões de decidir 



    3. Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990 RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. 



    4. No Tema 990 RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. 



    5. No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. 



    6. Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido (sem grifos no original).



    (RCL 81.546-ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin)



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator